Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. DEFINIÇÃO EM FAVOR DA GENITORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. FALTAS PONTUAIS. PROIBIÇÃO DE VISITAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Considerando que a genitora exerce a guarda de fato do filho desde a separação do casal, e que, segundo o próprio genitor, ela supre satisfatoriamente as necessidades da criança, deve ser mantida a guarda unilateral em favor da mãe estabelecida na sentença.
2. É direito do pai, inerente ao poder familiar, visitar o filho e construir vínculos afetivos com a criança, ainda que não detenha a guarda, a teor do que dispõe o art. 1589 do CC.
3. É direito do filho manter contato com o pai e estreitar seus laços de afeição com o genitor, a fim de ter presente a referência paterna na formação de sua personalidade e na construção de seus valores, conforme art. 22, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Episódios de não comparecimento do pai ao agendamento das visitas, por si só, não constituem motivação suficiente para a suspensão total do direito de visitas. O impedimento de o pai ter contato com seu filho somente deve ocorrer em situações graves de risco à integridade física ou psíquica da criança, o que, no caso, não se comprovou.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.